Tribunal: TJSP
Processo: 2273389-39.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Ação declaratória c.c indenizatória – Prova – Alegação de fraude em contrato bancário – Impugnação da assinatura lançada no instrumento contratual - Ônus da prova que cabe a quem produziu o documento - Art. 429, II, CPC. – Decisão mantida - Recurso improvido.